Tribunal: TJSP
Processo: 1507893-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, sobretudo em razão da confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos dos autos. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância" ou, mesmo, de reconhecimento do privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal. Condenação mantida. Penas que comportam reparo. Aumento das básicas que deve ser

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, sobretudo em razão da confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos dos autos. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância" ou, mesmo, de reconhecimento do privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal. Condenação mantida. Penas que comportam reparo. Aumento das básicas que deve ser afastado, uma vez que processos criminais em andamento e declarações das testemunhas, no sentido de que o réu já era conhecido no local dos fatos pela subtração de mercadorias, não podem ser utilizados para majoração das reprimendas na primeira fase da dosimetria. Na segunda etapa, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual, contudo, não pode, agora, conduzir as reprimendas aquém dos patamares mínimos (Súmula 231, STJ). Por fim, redução de metade pela tentativa, que beneficiou o acusado. Corporal substituída por prestação de serviços à comunidade, o que ora se mantém, não sendo suficiente, no caso, a substituição por somente pena de multa. Regime aberto fixado para o caso de conversão da medida. Apelo parcialmente provido para os fins mencionados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507893-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELIONAI BISPO GOMES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do
apelante a 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco)
dias-multa, de unidade no piso, mantida, no mais a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
2
VOTO No 40.576 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: HELIONAI BISPO GOMES DO NASCIMENTO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO SIMPLES TENTADO. Prova robusta da
autoria e da materialidade delitiva, sobretudo
em
razão
da
confissão
extrajudicial,
corroborada por outros elementos dos autos.
Impossibilidade de aplicação do “princípio da
insignificância”
ou,
mesmo,
de
reconhecimento do privilégio do art. 155, § 2o,
do Código Penal. Condenação mantida.
Penas que comportam reparo. Aumento das
básicas que deve ser afastado, uma vez que
processos
criminais
em
andamento
e
declarações das testemunhas, no sentido de
que o réu já era conhecido no local dos fatos
pela subtração de mercadorias, não podem
ser
utilizados
para
majoração
das
reprimendas na primeira fase da dosimetria.
Na segunda etapa, de rigor o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, a
qual, contudo, não pode, agora, conduzir as
reprimendas aquém dos patamares mínimos
(Súmula 231, STJ). Por fim, redução de
metade pela tentativa, que beneficiou o
acusado. Corporal substituída por prestação
de serviços à comunidade, o que ora se
mantém, não sendo suficiente, no caso, a
substituição por somente pena de multa.
Regime aberto fixado para o caso de
conversão da medida. Apelo parcialmente
provido para os fins mencionados.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
HELIONAI BISPO GOMES DO NASCIMENTO de sentença que o
condenou, como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, às penas de 07 (sete) meses de reclusão, em
regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída
a corporal por prestação de serviços à comunidade, postulando a absolvição
por atipicidade da conduta, tendo em vista o “princípio da insignificância”, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
3
por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução das
reprimendas, mediante o afastamento do aumento aplicado na primeira fase
da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, também do Código Penal, a
diminuição máxima pela tentativa, bem a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, cancelando-se, consequentemente, a prestação de
serviços substitutiva. Procede-se, ao final, ao prequestionamento da matéria
suscitada, com o intuito de viabilizar a interposição de recursos aos
Tribunais Superiores.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento da irresignação, “somente para o reconhecimento da
atenuante da confissão na segunda etapa da dosimetria, com a redução das penas
para o patamar mínimo” (fls. 185/191).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 46/47 que, no
dia 02 de abril de 2019, por volta das 15h30, na Rua Demas Zitto, no 308,
Grajaú, nesta Capital, HELIONAI BISPO GOMES DO NASCIMENTO
subtraiu, para si, 11 (onze) unidades de produtos de higiene marcas Axe,
Nivea, Suave e Rexona, avaliados em R$ 109,89 (cento e nove reais e
oitenta e nove centavos), 03 (três) unidades de creme/escova dental, marca
Oral B, avaliadas em R$ 83,97 (oitenta e três reais e noventa e sete
centavos), e 01 (uma) unidade de cestaria/espartaria, marca Ricoy, todas
pertencentes ao estabelecimento Supermercado Hira Ltda.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente, para condenar o réu como incurso no artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de sete meses de
reclusão, em regime aberto, e cinco dias-multa, de unidade no piso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
4
substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade.
O apelo comporta parcial provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
do delito contra o patrimônio, que está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto de avaliação (fls. 13/14) e pela
prova oral colhida.
E, quanto à autoria, tampouco restam
dúvidas, tendo em vista que o réu admitiu, na Delegacia, que tentou furtar
os bens descritos na exordial, sendo, contudo, contido pelos funcionários do
comércio vítima (fls. 16). Deixou de comparecer em Juízo para ofertar sua
versão acerca dos fatos, razão pela qual teve a revelia decretada (fls. 97).
A
confissão
extrajudicial
restou
corroborada pelo representante do supermercado ofendido, Tiago Menezes
Saldanha, segundo o qual o acusado já era conhecido pela prática de outros
furtos no estabelecimento comercial. No dia dos fatos, tão logo avistou o
apelante ingressar no comércio, postou-se do lado de fora da entrada
principal. Em seguida, o réu passou pelos caixas, na posse de uma cesta do
supermercado com produtos de perfumaria, deixando de efetuar o
respectivo pagamento. Ele (Tiago), então, pediu para que o recorrente
parasse, momento em que este tentou fugir, vindo, contudo, a tropeçar e
cair, sendo, enfim, abordado já do lado de fora do estabelecimento
(gravação no sistema SAJ).
No mesmo sentido, o depoimento de
Joseilson Freira Francisco, segurança do supermercado (gravação no
sistema SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
5
Diante de tal panorama fático, tendo a
confissão extrajudicial sido confirmada por outros elementos robustos de
prova, o desfecho condenatório era mesmo inevitável.
Anote-se, ademais, que não é o caso de
reconhecimento do “princípio da insignificância”, cuja aplicação restringe-se
aos casos de ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, como, por exemplo, nas
hipóteses de furto de bens de valor irrisório, como um palito de fósforos ou
grãos de arroz.
Na hipótese, o valor dos bens subtraídos
pelo acusado (R$ 193,86 fls. 13/14) não pode ser considerado irrisório ou
ínfimo a ponto de excluir a culpabilidade ou a tipicidade do fato.
Entendimento contrário tornaria totalmente inviável a venda de produtos de
valor baixo em estabelecimentos comerciais e, inclusive, a existência de
lojas de “R$ 1,99”, causando verdadeiro caos social.
Ressalte-se que, quando o bem visado
tem valor econômico em si mesmo, por menor que seja, deve-se analisar
apenas a ocorrência ou não da hipótese prevista no artigo 155, § 2o, do
Código Penal, jamais isentando o agente de responsabilidade pela
subtração.
E, no caso, impossível até mesmo o
privilégio, e mais ainda a atipicidade, pois, além de HELIONAI responder a
outros processos criminais por roubo e furto (fls. 27/28), os funcionários do
estabelecimento comercial vítima atestaram, em Juízo, que o recorrente já
era conhecido por outras subtrações no supermercado, de modo que a
absolvição configuraria verdadeiro “salvo conduto”, incentivo a que volte a
delinquir da mesma forma, sempre em valores baixos, pois desta forma não
seria punido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
6
A respeito da questão, há precedente do
Colendo Supremo Tribunal Federal: “O princípio da insignificância não foi
estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito
penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal,
mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem
a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal” (HC 102088/RS,
1a Turma, Rel. Min. Carmen Lucia, DJe 25.05.2010).
Enfim, diante dos fatos, a hipótese é,
claramente, da prática de fato típico e antijurídico, não atingido sequer por
causa supralegal de exclusão de antijuridicidade, no caso furto, sendo
inafastável a condenação do réu, nos termos da sentença.
As reprimendas, no entanto, comportam
reparos.
As penas partiram de um sexto acima dos
mínimos legais, em razão de HELIONAI ser réu em outros processos por
furto e roubo (fls. 27/28), bem como pelo fato de os funcionários do
estabelecimento comercial vítima terem declarado, em Juízo, que ele já era
conhecido no local pela subtração de mercadorias. No entanto, tal aumento
deve ser afastado, retornando as basilares aos patamares mínimos, uma
vez que processos criminais em andamento não podem ser considerados
para majoração das reprimendas na primeira fase da dosimetria. Nesse
sentido: “Inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em
julgado e condenações por fatos posteriores ao examinado não podem ser levados à
consideração de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade
desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção
de não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste STJ” (STJ, HC 137.851/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe
03/06/2011). Da mesma forma, as declarações das testemunhas, no sentido
de que o réu havia furtado, anteriormente, bens do supermercado, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
7
aptas a influenciar no cômputo das penas.
Na
segunda
fase,
de
rigor
o
reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código
Penal posto que o réu confessou, na Delegacia, que tentou furtar os bens
descritos na exordial -, a qual, contudo, não pode, agora, conduzir as
reprimendas aquém dos patamares mínimos (Súmula 231, STJ).
Na última etapa, houve redução de
metade pela tentativa, o que acabou por beneficiar o acusado, uma vez que
ele passou pelos caixas do supermercado vítima, sem pagar pelas
mercadorias que levava em uma cesta do estabelecimento comercial, sendo
detido por funcionários, já fora da loja, após cair na tentativa de fuga,
contexto fático este que, a rigor, configuraria furto na modalidade
consumada.
Assim, pelas operações ora realizadas, as
penas concretizam-se em seis meses de reclusão e cinco dias-multa, de
unidade no piso.
Diante da primariedade do acusado e do
quantum final da corporal, correta a substituição por prestação de serviços à
comunidade, o que ora se mantém, cabendo destacar que a substituição por
somente pena de multa seria insuficiente à hipótese, considerando que
HELIONAI é réu em outros dois processos criminais (pela prática de furto e
roubo fls. 25/26), além de ser conhecido no supermercado vítima como
contumaz furtador de mercadorias.
Por fim, foi fixado o regime aberto para o
caso de conversão da medida.
E
tem-se
como
prequestionadas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507893-02.2019.8.26.0228 -Voto no 40576
8
matérias suscitadas, ressaltando-se que o prequestionamento deve ser
extraído de todo o contexto processual, sem a necessidade da referência
aos artigos de lei supostamente violados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir as penas do apelante a 06 (seis) meses de reclusão,
em regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, de unidade no piso, mantida, no
mais a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)